Tribunal: TJDFT
Processo: 0744642-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744642-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: ORTOBIO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MADRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0733874-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Pela decisão de ID n.o 65785486, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que houve a prolação de sentença em 02/03/2025 (ID n.o 227446244 PJe-1), por meio da qual o d. Juízo a quo homologou o acordo celebrado entre as partes (ID n.o 227437068 PJe-1), extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando o seu arquivamento. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador